Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705367-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: LUCINDA FERNANDES BORGES DE DEUS D E C I S Ã O A autora/embargada informa que a empresa ré rescindiu o contrato de forma unilateral, sem notificá-la previamente. Noticia, ainda, a dificuldade em realizar o pagamento das mensalidades em face da recalcitrância da empresa em emitir e enviar os respectivos boletos, requerendo, assim, a autorização para depósito judicial. A pretensão, contudo, extrapola os limites da lide, definidos na petição inicial e, encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o tema não foi submetido ao juízo de origem, incorrendo, a parte autora em inovação recursal. Sequer é possível admitir emenda ao recurso, em face da preclusão consumativa. Sob qualquer prisma que se examine a pretensão ora colocada, não se mostra possível discuti-la nestes autos, devendo a autora valer-se de ação própria para apuração dos fatos e do direito de acordo com o devido processo legal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 28863909, reiterado em sede de contrarrazões aos embargos de declaração. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2022 17:51:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator